Tribunal: CARF
Processo: 18471.000511/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000511/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.912 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MARCELO DANIEL SULIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. REQUISITOS DA AUTUAÇÃO FISCAL. DESCRIÇÃO DOS
FATOS. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA.
Não há nulidade da autuação fiscal quando o ato administrativo encontra-se
revestido dos requisitos exigidos para o lançamento tributário.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SÚMULA CARF No 11.
É inaplicável a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE
RENDIMENTOS.
RESCISÃO
DE
CONTRATO
DE
TRABALHO.
PAGAMENTO
DE
VERBA
POR
MERA
LIBERALIDADE
DO
EMPREGADOR. INCIDÊNCIA.
A parcela paga na rescisão do contrato de trabalho por mera liberalidade do
empregador, sem obrigatoriedade em lei, convenção ou acordo coletivo,
implica acréscimo patrimonial para o beneficiário dos rendimentos e, portanto,
sujeita à incidência do imposto de renda.
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual para a
multa quando do lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000511/2007-25
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000511/2007-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJ2), por meio
do Acórdão no 13-32.999, de 06/01/2011, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário (fls. 237/245):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
O lançamento é efetuado de oficio quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou devido.
(art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PAGAMENTO DE VERBA POR
LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual a
verba concedida por mera liberalidade do empregador no ato de rescisão do contrato de
trabalho.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que foi lavrado Auto de Infração,
decorrente de classificação indevida de rendimentos na Declaração de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (DIRPF), relativo ao ano-calendário de 2002, exercício de 2003, incluído juros de
mora e multa de ofício proporcional de 75% (fls. 81/85 e 86/89).
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000511/2007-25

Segundo a descrição dos fatos, o lançamento refere-se à parcela recebida na
rescisão do contrato de trabalho correspondente à indenização paga por liberalidade do
empregador, classificada indevidamente como rendimentos isentos e não tributáveis na
declaração de ajuste anual.
Ciente da autuação fiscal no dia 11/06/2007, a pessoa física impugnou a exigência
fiscal (fls. 90, 105/119 e 235).
Intimado por via postal em 19/07/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 09/08/2011, conforme carimbo de
protocolo, no qual aduz os seguintes argumentos de fato e direito para a reforma do acórdão
recorrido, em síntese (fls. 226 e 256/273):
(i) o processo administrativo deve ser arquivado em razão da
prescrição intercorrente;
(ii) o auto de infração é nulo, uma vez que a fiscalização deixou
de especificar as penalidades aplicadas, o que resulta em vício formal
no lançamento;
(iii) é patente a natureza indenizatória da verba recebida pelo
recorrente;
(iv) a indenização em dinheiro percebida pelo trabalhador na
rescisão contratual tem a finalidade de repor o seu patrimônio, devido
à perda do emprego que provoca um desequilíbrio na vida do ex-
funcionário; e
(v) a multa aplicada de 75% é ilegal e inconstitucional, com
violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
capacidade contributiva, configurando um verdadeiro confisco ao
patrimônio do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000511/2007-25

Preliminares
No âmbito administrativo, são inócuas as alegações sobre prescrição intercorrente
no processo fiscal, haja vista o enunciado sumulado no 11 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Para efeito de comprovação do ilícito tributário, o auto de infração contém a
descrição pormenorizada dos fatos verificados pela fiscalização, dos dispositivos legais
infringidos e da penalidade aplicável (fls. 81/89).
Integra o auto de infração o demonstrativo de apuração do imposto, dos juros de
mora e da penalidade, com a respectiva fundamentação legal.
Quanto à multa de ofício, no percentual de 75% sobre o imposto devido, seu
fundamento reside no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
especificado nas fls. do auto de infração.
Logo, não há nulidade da autuação fiscal quando o ato administrativo encontra-se
revestido dos requisitos exigidos para o lançamento tributário.
Mérito
Desde a impugnação, o contribuinte alega que a parcela recebida na rescisão do
contrato de trabalho é dotada de caráter indenizatório.
Pois bem. Segundo o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, o interessado
recebeu a importância de R$ 563.505,07, a título de indenização. O término do vínculo de
emprego resultou de iniciativa do empregador, sem justa causa (fls. 34).
A autoridade fiscal foi diligente e procedeu à intimação do empregador, EMI
Music Brasil Ltda, para esclarecer a origem do valor recebido pelo empregado demitido. Em
resposta, a pessoa jurídica declarou que se tratou de indenização devida por força de cláusula
contratual, paga na ocasião do desligamento do funcionário, revestindo-se da característica de
aviso prévio (fls. 58/59).
Nem o contribuinte, tampouco a fonte pagadora tiveram a iniciativa de apresentar
uma cópia do contrato de trabalho, ou seus aditivos, contendo a cláusula de indenização na
hipótese de despedida imotivada.
Como bem asseverou a decisão recorrida, a documentação não confirma o
pagamento de aviso prévio indenizado. Com efeito, a data do aviso prévio é 28/03/2002, todavia
o afastamento do trabalhador ocorreu no dia 27/04/2002, o que revela a continuidade do trabalho
no período de aviso prévio. Além disso, o valor pago a título de indenização é muito superior ao
vencimento mensal do empregado (fls. 52/56).
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000511/2007-25

No presente caso, o valor percebido pelo contribuinte não resulta de imposição
normativa, expressa em lei, convenção ou acordo coletivo, mas decorre de mera liberalidade do
empregador, concedido voluntariamente, com fundamento, segundo alegado no apelo recursal,
em cláusula estipulada no contrato individual de trabalho.
O conceito de indenização está ligado à reposição ou compensação por um dano.
Porém, apenas as indenizações que não impliquem acréscimo patrimonial para o beneficiário,
com aumento de riqueza, estão livres da tributação pelo imposto de renda, ressalvadas as
hipóteses de isenção ou não incidência previstas na lei tributária.
Por força da legislação tributária, a indenização e o aviso prévio pagos na rescisão
do contrato de trabalho são excluídos dos rendimentos tributáveis até o limite garantido pela lei
trabalhista, por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do
Trabalho. Como explicado, a hipótese dos autos é claramente distinta, não estando abrangida por
isenção ou não incidência. 1
Aliás, sobre a matéria controvertida em apreço, indispensável mencionar o
Recurso Especial (REsp) no 1.102.575/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, com
trânsito em julgado em 04/11/2009, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a seguinte
tese (Tema/Repetitivo: 139):
As verbas concedidas ao empregado por mera liberalidade do empregador, isto é, verba
paga na ocasião da rescisão unilateral do contrato de trabalho sem obrigatoriedade
expressa em lei, convenção ou acordo coletivo, implicam acréscimo patrimonial por não
possuírem caráter indenizatório, sujeitando-se, assim, à incidência do imposto de renda.
Na mesma linha interpretativa, a decisão no REsp no 1.112.745/SP, com trânsito
em julgado no dia 05/04/2010. Naquela ocasião, a tese firmada, igualmente na sistemática dos
recursos repetitivos, foi assim resumida (Tema/Repetitivo: 150):
As verbas concedidas ao empregado, por mera liberalidade do empregador, quando da
rescisão unilateral de seu contrato de trabalho sujeitam-se à incidência do Imposto de
Renda.
Em suma, a parcela recebida pelo contribuinte, no total de R$ 563.505,07,
constitui rendimento tributável, com incidência do imposto de renda na pessoa física.
Com respaldo na legislação federal, a multa de ofício no percentual de 75% é
devida e prevista em lei (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996).
O patamar mínimo da penalidade é fixo e definido objetivamente,
independentemente da intenção do agente. Não há margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto.

1 Art. 39, inciso XX, do Regulamento do Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, vigente à época dos fatos (RIR/99).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000511/2007-25

A aplicação da multa de ofício sobre o imposto devido não está atrelada a prova
da existência do dolo, sonegação ou fraude na conduta do sujeito passivo. Nessas hipóteses, a
fiscalização teria duplicado o percentual da multa de ofício, no importe de 150% (art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430, de 1996).
Não há motivo para se cogitar de erro no preenchimento da declaração de ajuste
causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora. Pelo contrário, o recorrente
ocupava cargo de alto escalão na empresa, na função de vice-presidente financeiro, sinalizando a
anuência com a estratégia de classificar a parcela recebida na rescisão do contato de trabalho
como de natureza indenizatória para efeito de escapar da tributação do imposto de renda e da
contribuição previdenciária.
Aos órgãos administrativos falece competência para reconhecer o caráter
confiscatório da multa de ofício, na medida em que requer o confronto da lei em face de
preceitos da Carta Política de 1988.
Afastar a presunção de constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder
Legislativo, demanda apreciação e decisão pelo Poder Judiciário. À vista disso, o exame do
efeito confiscatório da multa, em detrimento dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade
e/ou capacidade contributiva, é matéria que extrapola a competência deste Tribunal
Administrativo.
Argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera administrativa, não só pelo
estabelecido no "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como
também no enunciado da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital